Tribunal: TJDFT
Processo: 0747042-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTA. CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DA LESÃO. DATA DO SAQUE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela autora contra sentença extintiva da ação de cobrança de valores relativos à conta PASEP, com reconhecimento da prejudicial de mérito - prescrição decenal.
2. Fato relevante. Servidora pública do Banco do Brasil requer a cobrança de diferenças no saldo de sua conta PASEP, alegando má gestão administrativa e saques indevidos. Obteve acesso ao extrato completo da conta em 05/11/2024.
3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau: (i) manteve a gratuidade de justiça; (ii) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta; (iii) acolheu a prejudicial de mérito - prescrição, considerando transcorrido o prazo decenal desde o saque integral ocorrido em 28/06/2013; (iv) extinguiu o feito com resolução de mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por ações relativas à má gestão de contas PASEP; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas sobre má administração de recursos do PASEP pelo Banco do Brasil; (iii) a validade da sentença quanto à fundamentação dos pedidos de danos morais e indenização pela perda de uma chance; (iv) o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de cobrança de PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da legitimidade passiva do Banco do Brasil. 5.1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas versando sobre má gestão de contas individuais do PASEP, saques indevidos e ausência de aplicação de correção monetária e juros. A matéria encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo 1.150 e neste Tribunal de Justiça através do julgamento do IRDR 16. 5.2. Embora a gestão do PIS/PASEP esteja a cargo de seu Conselho Diretor, a competência para executar e aplicar as suas deliberações, fazendo cumprir as normas legais, é exercida pelo Banco do Brasil, nos termos do art. 10 do Decreto no 4.751/2003 e do art. 5o da Lei Complementar no 8/1970. Cabe ao Banco do Brasil promover a administração dos recursos disponibilizados e manter, em nome dos servidores e empregados, as contas individuais. 5.3. A pretensão autoral está direcionada aos atos praticados pela instituição financeira, notadamente à má gestão administrativa e subtração de valores ocorridos na conta PASEP mantida pelo banco requerido, não aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo.
6. Da competência da Justiça Estadual. 6.1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações nas quais se discute responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão de contas PASEP. A controvérsia está incluída nos limites de atribuições do Banco do Brasil em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor. 6.2. Inexiste interesse da União no feito, porquanto a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP.
7. Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 7.1. A sentença atendeu aos requisitos do art. 489 do CPC, apresentando relatório adequado, fundamentação suficiente para a solução da controvérsia e dispositivo claro. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, conforme o sistema do livre convencimento motivado.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, firmou entendimento segundo o qual a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
9. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, coincide com o momento no qual o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, correspondente à data do saque dos valores depositados na conta PASEP. 9.1. A ciência do prejuízo presume-se com o saque, momento em que o correntista tem acesso ao saldo disponível e pode verificar eventual inconsistência entre o valor recebido e o montante esperado, não sendo admissível postergar indefinidamente o termo inicial sob o fundamento de obtenção de extratos detalhados anos depois.
10. Jurisprudência desta Corte: “(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.150 estabelece que o prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 4. O termo inicial da contagem, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o titular tem ciência do prejuízo, o que coincide com a data do saque do saldo existente na conta individual, ocasião em que é possível verificar eventual irregularidade. 5. No caso concreto, o saque ocorreu em novembro de 1998, e a ação foi ajuizada em novembro de 2024, ultrapassando em muito o prazo decenal, o que configura prescrição da pretensão indenizatória. 6. A alegação de que a ciência somente ocorreu em 2024 não afasta a presunção de conhecimento no momento do saque, pois desde então era possível solicitar informações e adotar medidas para defesa de direitos. (...).” (0707371-41.2024.8.07.0008, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 05/09/2025.).
11. No caso concreto, com base nos extratos fornecidos, observa-se que a apelante realizou o último saque de sua conta vinculada ao PASEP em 28 de junho de 2013, ocasião na qual zerou completamente o saldo disponível. Desde então, conforme demonstra o extrato emitido em 05/11/2024, não houve qualquer movimentação na referida conta, mantendo-se o saldo em R$ 0,00 (zero). 11.1. Considerando ter sido a presente ação ajuizada apenas em 2024, é inequívoco o transcurso de prazo superior a 11 (onze) anos desde a última movimentação financeira relacionada ao PASEP, evidenciando, assim, a ocorrência da prescrição. 11.2. Desse modo, qualquer pretensão de revisão, complementação ou questionamento sobre valores supostamente devidos referentes ao PASEP encontra-se fulminada pela prescrição, porquanto o lapso temporal decorrido entre o último saque (28.06.2013) e o ajuizamento da demanda excede o prazo legal estabelecido.
12. Deve-se destacar ser a controvérsia firmada no Tema 1300/STJ matéria completamente diversa da prescrição aqui debatida, não guardando qualquer relação com o objeto da presente lide. Enquanto o tema repetitivo versou sobre aspectos probatórios em ações específicas sobre saques contestados, o presente recurso tem por objeto central a fixação do termo inicial da prescrição em ação indenizatória por supostas diferenças de correção monetária, possuindo, a questão, orientação consolidada do STJ no Tema Repetitivo n. 1150.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e improvido. Majoração dos honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de indenização por má gestão de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, conforme art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial do prazo prescricional é a data do saque dos valores, momento em que o titular tem ciência inequívoca do saldo disponível. 3. A teoria da actio nata aplica-se, presumindo-se a ciência do prejuízo com o saque, não com a obtenção de extratos anos depois."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 189 e 205; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, II; Lei no 9.715/1998, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150 (REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF); TJDFT, Acórdão 1859426, 2a Turma Cível, Rel. Renato Scussel, DJe 05.09.2025; TJDFT, Acórdão 0707471-99.2020.8.07.0001, 5a Turma Cível, Rel. Leonor Aguena, PJe 02.07.2024; TJDFT, Acórdão 0738984-08.2021.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Robson Teixeira De Freitas, DJe 30.04.2025.